Tribunal: STF
Processo: RE 903331
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo contribuinte contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. E-PROC. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRAZO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LEI N.º 10.865/04. RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 31, CAPUT. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, § 3º, INCISO II, DA IN/SRF 457/04. ILEGALIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. 1. Consoante entendimento sedimento neste Tribunal, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da Lei Complementar n.º 118/05, objetivando a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação recolhidos indevidamente, o prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe o contribuinte conta-se da data do pagamento antecipado do tributo (art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05), considerados retroativamente ao ajuizamento da ação. 2. Tendo o mandamus sido ajuizado em 11-05-2010, encontra-se fulminada a pretensão da impetrante de discutir os recolhimentos efetuados anteriormente a 11-05-2005. 3. O art. 31, caput, da Lei n.º 10.865/04, ao limitar temporalmente o aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado, acabou por incorrer em ofensa ao direito adquirido, à regra da irretroatividade da lei tributária e ao princípio da segurança jurídica. Esta a conclusão da Corte Especial deste Tribunal, que, por ocasião do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança n.º 2005.70.00.000594-0/PR, reconheceu a inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei nº 10.865/04. 4. Assim, possível o creditamento de valores de PIS e COFINS advindos dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa a partir da vigência do regime não cumulativo, na forma do art. 3º, inciso VI, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, sem a limitação temporal prevista no caput do art. 31 da Lei n.º 10.865/04. 5. A Instrução Normativa SRF n.º 457/04, ao vedar a utilização de créditos 'na hipótese de aquisição de bens usados' (art. 1º, § 3º, II), inovou em relação ao disposto nas leis disciplinadoras do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, padecendo de ilegalidade. 6. A compensação deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), na forma do disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores (Leis n.º 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04). 7. A atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula n.º 162 do STJ), até a sua efetiva compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º da Lei n.º 9.250/95, a qual engloba juros e correção monetária. 8. Apelação parcialmente provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 97; 150, III, a; 195, § 12, todos da CF. Sustenta, em essência, o “direito da Recorrente à apuração e ao aproveitamento dos créditos de PIS e de COFINS sobre os encargos de depreciação dos bens nacionais adquiridos antes da não-cumulatividade, em razão da aplicação irrestrita do art. 3º, VI, das Leis n os 10.637/02 e 10.833/03”.



    3. O recurso perdeu seu objeto. Isso porque, após interposição de agravo interno pelo contribuinte, houve determinação de remessa ao órgão colegiado a fim de proceder à eventual juízo de retratação. O Tribunal de origem se manifestou em decisão assim ementada:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 244 STF. O artigo 31 da Lei n. 10.865/04, que limitou temporalmente o aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado, teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Plenário do STF em sede de Recurso Extraordinário (Tema 244 da Repercussão Geral).



    4. Na oportunidade, foi reconhecido “o direito do contribuinte de apurar os créditos de PIS/COFINS sobre os encargos de depreciação e amortização do ativo imobilizado, na forma prevista no art. 3º, VI, §1º, III e 15 da Lei 10.833/03, sem a limitação imposta pelo acórdão retratando”.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso do contribuinte. 



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de junho de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator